Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NÍVEL 2 (MODERADO). ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EXCLUSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DO ALUNO SUPRIDAS PELA ESCOLA. CLASSE COMUM INCLUSIVA. REALIDADE DE ESCASSOS RECURSOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna (artigo 208, inciso III) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 54, inciso III), como dever do Estado a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.
2. A concretização do direito social à educação perpassa, inevitavelmente, pela constatação da realidade da conjuntura da educação pública local, de tal modo que a disponibilização de um monitor exclusivo para aluno portador de autismo deve, necessariamente, ser baseada na certeza da imprescindibilidade desse acompanhamento exclusivo.
3. Diante da realidade de parcos recursos humanos, qualquer medida deve visar à racionalização desses recursos na medida em que a localização de um monitor exclusivo ocasiona a impossibilidade de esse profissional acompanhar, simultaneamente, outros estudantes.
4. A disponibilização de assessoria especial, por meio de monitor exclusivo, para alunos da rede pública de ensino, portadores de necessidades especiais, deve ser reservada apenas àquelas situações mais graves, em que o aluno apresenta dificuldades motoras, de higienização ou para alimentar-se adequadamente, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos.
5. Apelação cível conhecida e provida.